Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DETRAÇÃO DO PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM SOBRE O PERÍODO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a detração do período em que o agente ficou preso cautelarmente se aplica, para efeito de contagem, apenas ao tempo máximo de duração da medida de segurança, não podendo ser computado para atingir o período mínimo de internação.
2. Recurso conhecido e desprovido.